Tribunal: TJES
Processo: 0015868-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015868-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO HONDA e outros

APELADO: RENATO CESAR SAMPAIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Honda S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada por Renato Cesar Sampaio em face do apelante e da Comercial Rizk de Motocicletas Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: (i) declarar a invalidade do contrato de financiamento firmado mediante fraude; (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.500,00 a título de danos morais; e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do banco por danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; e (iii) determinar se é possível a transferência compulsória do veículo objeto da fraude para o nome do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, conforme Súmula 297 do STJ, uma vez que se trata de relação de consumo entre consumidor e instituição financeira.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras e fornecedores por fraudes perpetradas por terceiros em contratos de adesão é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno.

5. É presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes (dano in re ipsa), ainda mais quando agravado por ajuizamento de ação de busca e apreensão e imputação de infrações de trânsito indevidas.

6. O valor fixado em R$ 8.500,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

7. A transferência do veículo para o nome do banco, com baixa de débitos lançados indevidamente em nome do autor, é medida necessária para a efetividade da decisão judicial, diante da nulidade do contrato e dos prejuízos contínuos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de contrato fraudulento firmado por terceiro com uso de documentos furtados, por se tratar de fortuito interno.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, acompanhada de ação judicial e infrações de trânsito atribuídas indevidamente, configura dano moral presumido.

3. É cabível a determinação judicial de transferência compulsória do veículo adquirido mediante fraude para o nome da instituição financeira, como medida acessória à declaração de nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14, 17, 20, 22 e 42; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 11515978) prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada por
RENATO CESAR SAMPAIO
em face do apelante e de
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) declarar a invalidade do contrato de financiamento firmado mediante fraude; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.500,00 a título de danos morais; e (iii) julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Em suas razões recursais (Id n. 11516034), o
BANCO HONDA S.A.
apelante sustenta, em resumo:
(i)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que também foi vítima da fraude;
(ii)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo; e
(iii)
a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência compulsória do veículo para seu nome, como consectário lógico da decisão.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id n. 13430645.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 11515978) prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada por
RENATO CESAR SAMPAIO
em face do apelante e de
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) declarar a invalidade do contrato de financiamento firmado mediante fraude; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.500,00 a título de danos morais; e (iii) julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Em suas razões recursais (Id n. 11516034), o
BANCO HONDA S.A.
apelante sustenta, em resumo:
(i)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que também foi vítima da fraude;
(ii)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo; e
(iii)
a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência compulsória do veículo para seu nome, como consectário lógico da decisão.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id n. 13430645.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
RENATO CESAR SAMPAIO
em face de
BANCO HONDA S.A.
e
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.
, pleiteando a declaração de nulidade de um contrato de financiamento, a reparação por danos morais e materiais, além de providências para exclusão de seu nome de cadastros de restrição ao crédito e de registros de infrações de trânsito.

Em sua inicial (Id n. 11515973), a parte autora narra, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, o qual, utilizando-se de seus documentos furtados em 03/02/2017 (conforme B.U. de fl. 63), celebrou, em 21/06/2017, um contrato de financiamento (nº 1904341) com o Banco Honda S.A. para a aquisição de uma motocicleta na concessionária Comercial Rizk de Motocicletas Ltda.

Em decorrência do negócio jurídico fraudulento, o autor teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes, foi alvo de uma Ação de Busca e Apreensão (autos nº 0029212-05.2017.8.08.0024), e teve multas de trânsito imputadas à sua pessoa, causando-lhe diversos prejuízos.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestações. O Banco Honda S.A. (fl. 117) defendeu a regularidade do procedimento de contratação e alegou ter sido igualmente vítima da fraude, impugnando a existência de danos. A Comercial Rizk de Motocicletas Ltda. (fl. 147), por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, atribuiu a responsabilidade pela fraude a terceiro e ao próprio banco.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 11515978), que reconheceu a fraude, declarou a invalidade do contrato e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00, julgando improcedente, contudo, o pleito de danos materiais.

Inconformado, o
BANCO HONDA S.A.
interpôs o presente recurso de apelação (Id n. 11516034), no qual sustenta, em resumo: (i) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que também foi vítima da fraude; (ii) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo; e (iii) a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência compulsória do veículo para seu nome, como consectário lógico da decisão.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id n. 13430645.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar (i) a ocorrência do dano moral; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização; e (iii) a possibilidade de determinar a transferência compulsória do veículo objeto da fraude.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes, e discutida nos autos, se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei, conforme, aliás, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Cumpre assentar que a responsabilidade civil das instituições financeiras e dos demais fornecedores na cadeia de consumo por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno.

Tal entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, restou incontroversa a
falha na prestação do serviço por parte de ambos os réus
– o banco, ao aprovar financiamento sem a devida cautela, e a concessionária, ao concluir a venda do veículo a um estelionatário.

A sentença fundamentou-se corretamente nas provas dos autos, como o boletim de ocorrência do furto dos documentos do autor, o alerta de documentos registrado no SPC e a falsidade do documento de identidade utilizado na contratação, cujo ônus de provar a autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ, era dos réus, que não o fizeram:

Tema 1061 do STJ

Tese Firmada:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse contexto, a alegação do apelante de que a situação configura mero dissabor não se sustenta.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

In casu
, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por si só, já caracteriza o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, que independe da comprovação do efetivo prejuízo. Além da negativação, o autor foi demandado em ação de busca e apreensão e teve multas de trânsito registradas em seu nome, fatos que, somados,
extrapolam em muito os aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera dos direitos da personalidade, gerando angústia e aflição
.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$8.500,00
(oito mil e quinhentos reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. A quantia atende à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito do autor, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como muito bem demonstrado pelo magistrado sentenciante.

Portanto, não há razão para sua minoração.

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que se proceda à transferência compulsória do veículo para seu nome. Tal pedido merece acolhimento.

Uma vez declarada a nulidade do contrato de compra e venda e do financiamento, a permanência do registro do veículo em nome do autor é indevida e continua a gerar-lhe potenciais prejuízos. A transferência do bem para o nome do banco, que arcará com o prejuízo financeiro da fraude, é consectário lógico da decisão e medida necessária para conferir plena efetividade ao provimento jurisdicional, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela.

Embora o juízo de primeiro grau, ao analisar os embargos de declaração (Id n. 11515982), tenha entendido que tal providência caberia à parte na via administrativa ou em cumprimento de sentença, revela-se mais consentâneo com a instrumentalidade do processo que esta Corte já determine a medida, a fim de resolver de forma definitiva a questão e evitar a perpetuação dos efeitos da fraude para ambas as partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO HONDA S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES, após o trânsito em julgado, para que proceda à transferência da propriedade do veículo (placa PPT-6195) para o nome do apelante, Banco Honda S.A., e dê baixa em eventuais débitos (IPVA, multas, etc.) lançados em nome do autor, Renato Cesar Sampaio, a partir da data da aquisição fraudulenta (21/06/2017).

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Considerando a sucumbência mínima do autor neste grau recursal, mantenho os ônus sucumbenciais conforme distribuídos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRACIN RUY

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO HONDA S/A
diante da r. sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por
RENATO CÉSAR SAMPAIO
em face do apelante e de
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) declarar a invalidade do contrato de financiamento firmado mediante fraude; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais; e (iii) julgar improcedente o pedido de danos materiais.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deu parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES, após o trânsito em julgado, para que proceda à transferência da propriedade do veículo (placa PPT-6195) para o nome do apelante
BANCO HONDA S/A
, e dê baixa em eventuais débitos (IPVA, multas, etc.) lançados em nome do autor a partir da data da aquisição fraudulenta (21/06/2017).

Da análise dos autos, incontroverso que a contratação do financiamento objeto da presente lide deu-se mediante fraude, o que atrai, por consectário lógico, a responsabilidade tanto da instituição financeira quanto da concessionária, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, em face do consumidor lesado.

No que se refere ao dano moral, não há dúvidas de que restou configurado, haja vista a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, bem como a imposição de ônus perante o DETRAN, com a geração de débitos e pendências em seu nome. Tais circunstâncias extrapolam o conceito de mero dissabor cotidiano e ensejam a compensação civil.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), entendo que o montante mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo tanto ao caráter compensatório da indenização em favor da vítima quanto ao caráter pedagógico em relação aos fornecedores, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Por fim, igualmente concordo com o voto de relatoria sobre o parcial acolhimento da irresignação, pois a determinação de expedição de ofício ao DETRAN/ES, para proceder à transferência do veículo para o banco apelante e baixa de débitos indevidamente vinculados ao recorrido, revela-se verdadeiro consectário da procedência dos pedidos iniciais.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.